Tribunal: CARF
Processo: 13653.720191/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.720191/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.253 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
SONIA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Valores
recebidos a título de pensão judicial não são dedutíveis, mas sim tributáveis.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria atinente a omissão de
rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de seguro de vida e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.720191/2011-58
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.253 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720191/2011-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos de seguro de Vida e de
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/09) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2010 (fls. 36/40), onde se constatou:
A) Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos de
Seguro de Vida (VGBL) no valor de R$ 3.485,61. Na apuração do imposto devido foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRP sobre os rendimentos
omitidos de R$ 522,84.
B) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública de
R$21.789,44.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 4.310,76 em detrimento do
imposto a restituir declarado de R$ 826,53.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 26/07/2011 (fls. 16), a interessada
ingressou com impugnação parcial em 18/08/2011 (fls. 02) concordando expressamente
com a omissão de rendimentos e contestando a glosa da pensão alimentícia com a
seguinte alegação:
- A PENSÃO DEIXADA PELO FALECIMENTO DO PAI. FOI DIREITO DA
ESPOSA , E DOIS FILHOS PORTANTO A ESPOSA TEM 1/3 DO VALOR
DENDO OS OUTROS 2/3 DMDOS PELOS 02 FILHOS DO CASAL.
CONFORME DOCUMENTO ANEXO DO INSS
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente, ou escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei n°5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.253 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720191/2011-58

Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2017 (e-fl. 48), o sujeito
passivo interpôs, em 07/04/2017 (e-fl. 61), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a pensão foi deixada pelo falecimento de
seu marido (não de seu pai), pensão esta dividida em 03 (três) partes iguais (a contribuinte e seus
dois filhos), e que não resgatou VGBL.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de pensão
alimentícia no valor de R$21.789,44.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
A interessada manifesta-se no sentido de não ter resgatado valores relativos a
VGBL. Ora, argumentos relativos ao lançamento de omissão de rendimentos a tal título já
encontram-se preclusos, uma vez que, em sua impugnação (e-fls. 2) já concordou com a
infração, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Assim, não mais se
conhece desta matéria.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia PAGA em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II). (ora grifado)
(...).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.253 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720191/2011-58

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Vejam-se os motivos apresentados pela Primeira Instância para manutenção da
glosa impugnada, através do seguinte excerto de seu voto (grifo no original):
...
No que concerne à dedução de pensão alimentícia, extrai-se do art. 78 do RIR/99 e do
art. 4o, n, da Lei 9.250/95, alterado pela Lei 11.727/08, que o valor pago pelo
contribuinte a esse título somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste
Anual se for decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei 5.869/73 - Código de Processo
Civil, e se estiver devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea. As
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No caso em tela a interessada alega ser beneficiária de pensão por morte de seu pai
conforme documentos do INSS acostados à defesa (fls. 10/15), situação esta que não se
enquadra na hipótese de dedução que aqui se analisa. Como já exposto, a legislação
prevê a dedução de pensão alimentícia paga pelo contribuinte em razão de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e não de pensão por
morte recebida pelo mesmo.
...
Ora, independentemente da origem da pensão, se de seu genitor ou de seu
cônjuge, o equívoco da interessada está no fato de que ela não paga pensão, mas sim recebe
pensão. Aquele que recebe pensão aufere rendimentos, os quais não se tratam de valores
dedutíveis, mas sim tributáveis. Assim, mantém-se o lançamento relativo a glosa de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria atinente a omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
resgates de planos de seguro de vida e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original